Tribunal: TJMT
Processo: 1012654-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012654-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCIENE RIBEIRO - CPF: 906.359.221-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Incabível, em tutela de urgência, determinar a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, tendo em vista a irreversibilidade da medida, conforme disposto nas Leis n. 8.437/92 e n. 9.494/97.

2. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecem a vedação da concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias a servidores públicos por meio de tutela antecipada (precedentes: STJ. AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; TJ-MT - N.U 1001581-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019; TJ/MT - N.U 1012392-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única de Araputanga que, na
“Ação de cobrança de adicional de periculosidade no 1000291-46.2024.8.11.0038”,
ajuizada por
LUCIENE RIBEIRO
, deferiu

o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial
“para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias a requerida substitua o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, cujo valor deve corresponder a 30% (trinta por cento) do salário base da autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Nas razões recursais o agravante aduz que a liminar foi deferida sem que houvesse os elementos necessários para tal, quais sejam, a demonstração da “probabilidade do direito” (
fumus boni iuris
) e do “perigo da demora” (
periculum in mora
), nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Argumenta a impossibilidade de aplicação das normas estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que a agravada é servidora pública estadual efetiva, ocupante do cargo de Policial Penal, cujas atribuições estão previstas no art. 8o, III, da Lei Complementar estadual no 389, de 31 de março de 2010.

Acrescenta que não é cabível o adicional de periculosidade, pois este está embutido no subsídio do ocupante do cargo de Policial Penal em razão do risco inerente às funções que ocupa. De modo que
“ainda que a carreira da parte agravada previsse o pagamento do adicional de periculosidade, este não poderia ser pago em razão de ausência de norma regulamentadora”,
o que no seu entender encontra óbice na Súmula Vinculante no 37 do STF.

Assevera que é evidente
“o periculum in mora reverso, pois, enquanto vigente a liminar, a agravada estará se enriquecendo ilicitamente às custas do erário público, percebendo uma remuneração a qual não lhe é devida em detrimento dos demais servidores públicos estaduais em exercício”.

Desta forma, requer a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, ante
“a possibilidade de
prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida,
visto que a Administração Pública Estadual estará concedendo um benefício às custas do erário público, alijada do amparo legal necessário para seu provimento, em detrimento dos demais servidores públicos estaduais, ocasionando, por conseguinte, desordem administrativa e financeira”.

No mérito, pleiteia
“seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja revogada a decisão que concedeu a tutela de urgência”.
(id.213877187)

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.214658188).

A parte agravada não apresentou as contrarrazões (id.219163669).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 219500198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que, nos autos da “
Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade no 1000291-46.2024.8.11.0038”
, proposta por LUCIENE RIBEIRO, deferiu a tutela de urgência almejada na origem para
“para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias a requerida substitua o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, cujo valor deve corresponder a 30% (trinta por cento) do salário base da autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Consigno que o recurso de agravo de instrumento limita-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de, em sede de liminar, determinar-se a substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, correspondente a 30% (trinta por cento) do salário da autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Após análise dos autos, tenho que assiste razão ao agravante.

Isso porque, a respeito da concessão de liminar contra atos do Poder Público, o §3o do art. 1o da Lei n. 8.437/92 dispõe não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...).

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.

Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o art. 1o, §3o, da Lei no 8.347/92 refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. QUESTÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudencial consolidada de que a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato, e não de direito, sendo sua análise defesa em recurso especial. Incidência, portanto, da Súmula 7 do STJ. 3. Também é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" ( REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ. AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018 – destaquei).

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves,
“tomando-se por base a irreversibilidade fática, deve-se analisar a situação fática anterior à concessão da tutela antecipada e aquela que será criada quando a tutela for efetivada. Sendo possível após sua revogação o retorno à situação fática anterior à sua concessão, a tutela antecipada será reversível, não sendo aplicado o impedimento do art. 300, §3o, do CPC. Caso contrário, haverá irreversibilidade, sendo, ao menos em tese, vedada pela lei a concessão da tutela antecipada”
(in: Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 12a ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 520 – destaquei).

Já sob outra perspectiva, imperioso registrar a vedação contida no art. 2o-B da Lei no 9.494/97, cujo teor veda o aumento, concessão ou extensão de vantagens aos servidores de todas as Unidades Federativas, sendo exatamente esta a hipótese dos autos.

“
Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso,
inclusão em folha de pagamento
, reclassificação, equiparação
, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado
”. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)”. (Destaquei)

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.o DA LEI N.o 9.494/97 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não é possível nas hipóteses em que incidam as vedações previstas na Lei 9.494/1997, quais sejam, demandas sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos.

(N.U 1001581-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

O entendimento permanece alinhado à jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. 2 - De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. 3 - Para a concessão da aposentadoria especial em antecipação de tutela, se faz necessário a necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo o Agravante indeferiu administrativamente o pedido. (TJ/MT - N.U 1012392-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Como se vê, a irreversibilidade deve ser analisada sob a perspectiva do que se requer com a concessão da liminar e não de seus efeitos. Assim, para que se fale em esgotamento do objeto da ação, imprescindível que o resultado prático da medida antecipatória impossibilite o retorno das partes ao estado anterior à concessão, como é o caso dos autos.

Isto porque, na hipótese, a antecipação de tutela implicará o imediato pagamento de adicional de periculosidade com base no vencimento efetivo do cargo Policial Penal, ou seja, medida irreversível, que não garante o retorno ao
status quo
, tendo em vista a impossibilidade de devolução de valores eventualmente recebidos.

Ademais, a matéria sobre concessão do adicional de periculosidade ao cargo de Policial Penal já foi analisada pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. FIXAÇÃO EM SUBSÍDIO. VEDAÇÃO DE OUTROS ACRÉSCIMOS. AUSÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, estabelece o sistema remuneratório por meio de subsídio, em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória. 2. A pretensão de reconhecimento do direito postulado não encontra respaldo legal, considerando o fato de que, na carreira em discussão, a periculosidade já é embutida no subsídio, justamente em face da natureza específica. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1039144-75.2023.8.11.0001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024)

Com essas considerações, tendo em mente as expressas vedações legais, como também a ausência de amparo no âmbito jurisprudencial, verifica-se o desacerto da decisão agravada, motivo pelo qual a reforma da mesma é medida de rigor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto para reformar a decisão agravada que determinou a substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, sob pena de multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024